Tribunal: STF
Processo: Rcl 82722
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em 5.8.2025, determinei o sobrestamento destes autos, em virtude do Tema n. 1.389 - RG, conforme Despacho (e-doc. 25) abaixo transcrito:  



    DESPACHO: Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ARCOM S/A, visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000279-45.2019.5.05.0134, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e nos RE’s ns. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) e 606.003 (Tema n. 550 da RG).



    Alega a reclamante que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, com os requisitos de forma e modo exigidos pela Lei n. 4.886/1965, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do beneficiário, para a prestação de serviços na condição de “Representante Comercial”, com absoluta autonomia” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 21):



    “Para ficar devidamente caracterizado que houve contrato de trabalho, necessário estar demonstrado, de forma clara e evidente, que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica). 



    Nesse particular, entendo que o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora corroborou a tese constante da inicial de que havia prestação própria de vínculo de emprego, notadamente porque o reclamante recebia ordens emitidas pelo preposto da empresa, cumpria horário estabelecido, não podia se fazer substituir e percebia pagamento a título de comissões, bem como cumpria roteiro e metas definidas pela vindicada. 



    Assim, exsurge o preenchimento dos requisitos necessários à formação do enlace empregatício, senão vejamos: havia submissão do obreiro às diretrizes do empregador; a atuação do recorrido se dava de forma não eventual, não podendo se fazer substituir por outra pessoa, bem como mediante contraprestação pecuniária. 



    Verificando-se, por mais esse prisma, o vínculo de emprego. Destaque-se que a mera existência de contrato de representação comercial não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego, considerando que deve ser verificada a realidade fática em que o autor estava inserido. 



    Conclui-se, portanto, que a sentença atacada foi muito clara nos posicionamentos adotados, todos com base em premissas fáticas e concretas, decorrentes dos depoimentos prestados, concluindo, com acerto, pela existência do liame empregatício. 



    Impende salientar que na avaliação da prova, sobretudo a prova oral, deve-se prestigiar o convencimento do Juízo de primeiro grau, pois foi quem esteve diretamente com as partes e testemunhas, estando mais habilitado a estimar o grau de credibilidade de cada uma delas. 



    Deste modo, não há como operar-se qualquer reforma na decisão, impondo-se sua manutenção.”.



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.”.  



    2. Para a parte reclamante, “a contratação objeto dos autos não apresenta qualquer elemento caracterizador da hipossuficiência presumida que justifique a aplicação subsidiária da CLT, tratando-se de profissional liberal, experiente, com remuneração significativamente superior à média de empregados formais da categoria, e plenamente capaz de compreender e negociar os termos contratuais” (e-doc. 26). Acrescenta: 



    “Como visto, o próprio Min. Dias Toffoli, na referida Reclamação, foi categórico ao afirmar que a contratação de representante comercial não se submete à ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da RG), por tratar-se de hipótese já excepcionada e definitivamente solucionada por esta Corte no julgamento do RE nº 606.003. 



    Tal entendimento decorre do art. 39 da Lei nº 4.886/65, que expressamente atribui competência à Justiça Comum e ao foro do domicílio do representante para dirimir as controvérsias decorrentes do contrato. 



    No caso concreto, a instância reclamada, ao afastar a incidência da legislação específica e aplicar a CLT, atuou como verdadeiro legislador positivo, em afronta direta ao que decidido na ADPF 501 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de lei sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    (...)



    Assim, diante da aderência estrita da presente hipótese ao Tema 550 da RG, e por se tratar de caso já reconhecido como exceção à ordem cautelar do Tema 1.389, não há que se cogitar sobrestamento ou aplicação analógica de teses pendentes. Ao contrário, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.



    (...)



    Ante a todo exposto, requer, o provimento desta Agravo Regimental, para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000279-45.2019.5.05.0134, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum”.  



    3. Intimada a se manifestar, a parte beneficiária da decisão reclamada destaca que (e-doc. 31):  



    “No caso, o TRT da 5ª Região, após ampla análise probatória, constatou a presença dos requisitos do vínculo empregatício (art. 3º da CLT) – pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade –, afastando a validade do contrato de representação comercial. 



    Logo, o acórdão regional não afronta o Tema 550, mas apenas reconhece que a relação não preenchia os requisitos da Lei 4.886/65. Inexiste, portanto, aderência estrita. 



    (...)



    Reconhecidos os elementos da relação de emprego, a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CF. 



    A jurisprudência consolidada desta Corte (ADPF 324, RE 958.252, ADC 48 e ADI 5.625) já afirmou a licitude de outras formas contratuais, desde que não haja fraude. 



    No caso, a fraude foi constatada, com clara subordinação e dependência do trabalhador, motivo pelo qual o TRT corretamente fixou a competência trabalhista. 



    (...)



    A formalização de contrato de representação comercial não pode servir como mecanismo de burla à legislação trabalhista. Prevalece a realidade fática da prestação de serviços. ”.  



    É o Relatório. Decido.  



    4. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:  



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.   



    5. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    6. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.



    7. Ressalto, ainda, a existência de controvérsia quanto à apreciação da validade do contrato firmado, circunstância que atrai a incidência da ordem de suspensão determinada no Tema n. 1.389 da repercussão geral.  



    8. Desse modo, indefiro o pleito da parte reclamante e reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema  n. 1.389 - RG a estes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente